Tribunal: TJES
Processo: 0001166-50.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001166-50.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: JOSE ARTHUR FREITAS DE CAMPOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por consumidor, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária em empréstimo não contratado, condenando o réu à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a convalidação do contrato de empréstimo em razão do lançamento do crédito em conta bancária supostamente vinculada ao autor; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais decorrentes dos descontos indevidos; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado; e (iv) fixar o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova que o valor do empréstimo fraudulento foi creditado em conta de titularidade do autor, inexistindo prova apta à convalidação do contrato, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecida a fraude bancária, tornam-se indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se a restituição dos valores descontados a título de dano material.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, admitindo-se a minoração quando fixado em patamar superior ao adotado em casos análogos. Verba minorada para R$ 5.000,00

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova de que o crédito decorrente de empréstimo fraudulento foi depositado em conta de titularidade do consumidor impede a convalidação do contrato bancário.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária ensejam restituição dos valores e configuram dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório por dano moral pode ser minorado quando destoar dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 14; Súmulas 43, 54, 326 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJES, AC nº 5012731-91.2023.8.08.0048; entre outros precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença e minorar a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (três mil reais), cujo montante deve ser atualizado nos termos constantes no voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001166-50.2021.8.08.0061

APELANTE: BANCO C6 S/A

APELADO: JOSÉ ARTHUR FREITAS DE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 S/A
em face da sentença (ID 16905346 integrada pela decisão de ID 16905355) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da ação ordinária proposta por
JOSÉ ARTHUR FREITAS DE CAMPOS,
julgou procedentes os pedidos autorais para
“condenar o réu a restituir os valores descontados acrescidos de juros desde a citação que atualmente perfazem o montante de R$ 2.732,54 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
” e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16905358), o apelante manifesta-se pela reforma do comando decisório, sob o fundamento de que (i) não foi considerada a possibilidade de convalidação do contrato, em razão do lançamento do crédito na conta-corrente e a ausência de intenção em devolver, seja de forma administrativa ou mediante depósito judicial, assim, a restituição dos danos materiais deve ser afastada. De igual modo, afirma que (ii) não houve danos morais, pois não há nos autos qualquer prova de situação constrangedora sofrida pelo Recorrido. Subsidiariamente, (iii) requer sua minoração.

Por fim, aduz que (iv) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento e deve ser aplicada a Taxa Selic.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 16905363

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, revela ter sido vítima de fraude bancária decorrente de empréstimos bancários que nunca contratara. Após a tramitação da lide em Primeira Instância, o Magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência de fraude - ponto não devolvido a este Tribunal por meio do apelo da Instituição Financeira -, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

De plano, constato que não merece prosperar a tese de que o contrato de empréstimo firmado deve ser convalidado em razão do lançamento do crédito na conta-corrente e alegada utilização da verba pelo autor.

Isso porque
não há qualquer prova de que a conta bancária para qual houve a remessa dos valores objeto do empréstimo seja de titularidade do ora apelado
. Inclusive, conforme demonstrado pelo próprio Juízo
a quo
em consulta ao SISBAJUD (ID 16905355), o requerente sequer possui conta na plataforma “Mercado Pago”, instituição para onde a verba fora direcionada, aparentemente, por estelionatário (fls. 52/53). Por certo, era ônus do requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o regular repasse a uma conta bancária de titularidade do requerente para pleitear a convalidação do contrato, o que não ocorreu.

Também por esse motivo
não merece prosperar a tese de ausência de danos materiais.
Ora, restando incontroversa a ocorrência de fraude bancária que possibilitou a contratação de empréstimo por terceiro fraudador indevidamente em nome do autor, a repetição do indébito é medida que se impõe, em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado.

Inclusive, não é outro o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira em desfavor de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. II. Questão em discussão: Legitimidade do contrato de empréstimo consignado, de descontos e dano moral. III. Razões de decidir: Declara-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado ou reserva de margem consignado, cuja contratação não foi demonstrada pela instituição financeira, com vício de consentimento, requisito fundamental para a validade do negócio jurídico. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. V. Tese de Julgamento:
O reconhecimento da fraude bancária gera o direito à reparação pelos danos materiais e morais causados. Suficiente para o equilíbrio da reparação, não se altera valor da condenação a título de indenização por danos morais.
(TJRO; AC 7001960-03.2025.8.22.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Augusto Alves Martins; Julg. 29/08/2025)

- DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PENSÃO POR MORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Reconhecimento da fraude bancária e da inexistência da contratação do empréstimo que originou os descontos, com responsabilização do banco pelos danos materiais e morais causados.
6. Valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 por autora, totalizando R$ 9.000,00, considerado adequado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, diante das circunstâncias do caso e da repercussão do dano. 7. Pedido de majoração rejeitado, por ausência de prova de excepcional gravidade ou repercussão que justifique a alteração do quantum fixado em primeiro grau. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 2. A fixação de quantum indenizatório em R$ 3.000,00 para cada autora, mostra-se adequada e não comporta majoração, sob pena de implicar enriquecimento indevido das ofendidas. (TJSE; AC 0000537-56.2021.8.25.0044; Ac. 202537955; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Julg. 31/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. Banco apresentou o contrato. Parte autora impugnou a assinatura aposta. Ônus de provar a autenticidade da assinatura a cargo do réu. Perícia grafotécnica deferida. Réu dispensou a produção da prova. Não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. Tese nº 1 irdr 53983/2016, s. 479/STJ. Tema 1061, STJ. Fraude bancária evidenciada. Declaração de nulidade contratual. Mantida. Responsabilidade objetiva. Art. 14, CDC. Dano moral. Verificado. Manutenção do quantum fixado na origem. Litigante contumaz. Vedação de enriquecimento sem causa. Repetição do indébito. Aplicação do EARESP 676608/ RS. Relação extracontratual. Juros e correção monetária conforme art. 398, CC, e Súmulas nºs 43, 54 e 362, STJ. Recursos conhecidos. Desprovimento do apelo do réu. Provimento parcial do apelo da autora. Sentença alterada. [...] 12.
Verificados descontos indevidos nos proventos da autora, necessária se faz a repetição dos valores, a título de indenização por danos materiais.
Referente aos moldes em que se dará a restituição em tela, aplicado o entendimento firmado pelo STJ no EARESP 676608/RS. Assim sendo, a repetição do indébito deverá se dar de forma simples em relação aos descontos realizados no benefício da parte autora antes de 30/03/2021 e de forma dobrada com relação aos eventualmente realizados após esse marco temporal. 13. Considerando que a relação entre as partes é extracontratual, face à declaração de nulidade do contrato, aplica-se as Súmulas nºs 43, 54 e 362/STJ, além do art. 398, CC, no tocante aos juros e à correção monetária sobre os danos morais e materiais. 14. Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o da autora. Sentença alterada. (TJCE; AC 0008706-76.2019.8.06.0126; Mombaça; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 03/09/2024; Pág. 152)

Maior sorte não assiste ao apelante no que concerne aos danos morais, uma vez que há entendimento pacífico no sentido de que descontos indevidos no benefício previdenciária acarretam dano moral
in re ipsa
, em virtude da natureza alimentar da verba descontada.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Nada obstante, compreendo que o montante arbitrado na origem - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - revela-se desproporcional e não se encontra em consonância com o
quantum
que tem sido arbitrado pelos Tribunais pátrios em demandas análogas à presente. Por isso,
compreendo que a minoração da verba para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e revela-se condizente com valores já aplicados pela jurisprudência, veja-se:

DANOS. MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO
. A FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER SOLVIDO A TAL TÍTULO DEVE SER FEITA COM LASTRO NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. V. V. P. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTABELECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] III. Razões de decidir 3. A prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura aposta no contrato nº 010015038430 não partiu do punho da autora, configurando nulidade do negócio jurídico. 4. O trecho da sentença que mencionou abuso de juros configura erro material, pois tal matéria não integrou a causa de pedir; mantém-se, todavia, a declaração de nulidade do contrato. 5.
O dano moral resulta da indevida vinculação da autora à dívida inexistente, com descontos sobre verba alimentar, configurando falha grave na prestação de serviço. 6.
A indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção.
7. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme a orientação do EARESP 676.608/RS (STJ). 8. Quanto à gratuidade de justiça, o art. 99, §§ 2º a 4º, do CPC garante presunção de veracidade à alegação de insuficiência econômica e afasta a revogação do benefício apenas pela contratação de advogado particular. lV. Dispositivo e tese 9. Recursos parcialmente providos. (TJMG; APCV 5005567-17.2021.8.13.0433; Sexto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 01/12/2025; DJEMG 04/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO COM ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme a Súmula nº 479 do STJ e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A perícia grafotécnica comprova que a assinatura do contrato é falsificada, afastando qualquer excludente de responsabilidade e demonstrando falha na segurança do serviço bancário.
A conduta do banco, ao efetuar descontos indevidos em benefício previdenciário, compromete verba de natureza alimentar e viola a dignidade da consumidora idosa, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral in re ipsa.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compensando o sofrimento experimentado e desestimulando a repetição da conduta ilícita.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ. Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, com condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. (TJPB; AC 0804376-07.2024.8.15.0181; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 03/12/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO SAFRA S.A. NÃO PROVIDO E RECURSO DE ROSANGELA DE TOLEDO MARTINS PARCIALMENTE PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a inexistência de relação jurídica entre as partes, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora. A instituição financeira argumenta que a contratação foi válida e que não houve danos a serem indenizados. A autora, por sua vez, requer a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado foi válida e se a instituição financeira deve indenizar a autora por danos morais e restituir valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. III. Razões de decidir3. A assinatura do contrato apresentado pelo banco não foi feita pela autora, o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 4. Houve violação da segurança patrimonial da autora devido a descontos indevidos, configurando dano moral. 5.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, considerando a capacidade econômica do banco e a necessidade de desestimular condutas ilícitas.
6. Os descontos indevidos realizados devem ser restituídos em dobro ante a fraude reconhecida. 7. Os honorários de sucumbência foram majorados para 12% sobre o valor da condenação. lV. Dispositivo e tese8. Apelação 01 desprovida e apelação 02 parcialmente provida, unicamente para majorar o quantum indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A nulidade de contrato de empréstimo consignado é reconhecida quando não há comprovação da assinatura do contratante, sendo cabível a indenização por danos morais e a restituição de valores cobrados indevidamente, com a devolução em dobro para cobranças realizadas em caso de fraude reconhecida em juízo. (TJPR; ApCiv 0005462-58.2023.8.16.0050; Bandeirantes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 17/11/2025; DJPR 19/11/2025)

Por fim, verifico que o Magistrado sentenciante não fixou todos os consectários legais da condenação, motivo pelo qual o faço no presente momento.

Assim, considerando que estamos diante de relação extracontratual, no que tange aos danos materiais, deve incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), consubstanciado em cada um dos descontos efetivados. A base de cálculo é a Taxa Selic (art. 406, § 1º, do Código Civil), a qual engloba ambos os encargos.

Quanto aos danos morais, os juros moratórios fluem do evento danoso (Súmula 54, STJ) pela Selic, deduzida, neste momento, a correção monetária, a qual apenas passa a incidir a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), momento em que o índice incidirá de forma plena.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e minorar a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante deve ser atualizado nos termos constantes na fundamentação

Não há que se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais não é apta a influir na sucumbência das partes (Súmula n. 326, STJ)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.